Tribunal: STF
Processo: RE 175746
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-06-28
Data de publicação: 1996-06-28

Ementa:
EMENTA: Servidor Público do Distrito Federal. Reajustes.
- No tocante ao denominado "Plano BRESSER", o Plenário desta Corte, ao
julgar o RE nº 144.756, de que fui relator para o acórdão, assim
decidiu:
"EMENTA: Reajuste com base na sistemática do Decreto-Lei nº 2.302/86.
Sua revogação pelo Decreto-lei nº 2.335/87, que institui a Unidade de
Referência de Preços (URP) para reajuste de preços e salários.
Inexistência de direito adquirido.
- No caso, não há sequer que se falar em direito adquirido pela
circunstância de que, antes do final do mês de junho de 1987, entrou em
vigor o Decreto-Lei nº 2.335 que alterou o sistema de reajuste ao
institui a URP (Unidade de referência de preços), e isso porque,
antes do final de junho (ocasião em que,  pelo sistema anterior, se
apuraria a taxa de inflação), o que havia era simplesmente uma
expectativa de direito, uma vez que o gatilho do reajuste só se
verificava, se fosse o caso, nessa ocasião e não antes.
- Ademais, não há direito adquirido a vencimentos de funcionários
públicos, nem a regime jurídico instituído por lei.
Recurso extraordinário não conhecido."
- Quanto às URPs referentes a abril/maio de 1988, o Plenário do Supremo
Tribunal Federal, ao julgar o RE nº 146.749, decidiu que, não havendo
direito adquirido a vencimentos nem a regime jurídico, o artigo 1º,
caput, do Decreto-Lei nº 2.425 é de aplicação imediata, tendo os
funcionários direito apenas ao reajuste, calculado pelo sistema do
artigo 8º, § 1º, do Decreto-Lei 2.335, com relação aos dias do mês de
abril anteriores ao da publicação daquele Decreto-Lei (ou seja, os sete
primeiros dias do mês de abril de 1988, uma que o referido artigo 1º,
caput, entrou em vigor no dia oito de abril de 1988, data em que foi
publicado, pois não sofreu alteração na republicação feita no dia onze
do mesmo mês), bem como ao de igual valor, não cumulativamente, no mês
de maio seguinte.
- No que concerne ao percentual de reajuste de 84,32%, referente ao IPC
de março de 1990, esta Primeira Turma, no recurso
extraordinário nº 158241, oriundo, como este, do Distrito Federal,
assim decidiu, sendo relator o Sr. Ministro Octavio Gallotti:
"Reajuste de 84,32%, sobre os respectivos vencimentos, reconhecido,  a
servidores do Distrito Federal, com base suficiente na legislação local
(Leis nº 38-89 e nº 117-90), sem necessidade de apelar para a
garantia constitucional do direito adquirido (CF., art.
5º, XXXVI).
Recurso extraordinário de que não se conhece, de acordo com a Súmula nº
283."
Recurso extraordinário conhecido em parte e nela provido.